Tribunal: STF
Processo: Rcl 84701
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.224.374, TEMA 1.079 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM: DESCABIMENTO. RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA.



Relatório



    1. Reclamação ajuizada por Luis Gustavo Radmann, em 15.9.2025, contra acórdão da Turma Recursal Provisória da Fazenda Pública do Rio Grande do Sul no Processo n. 5046476-12.2024.8.21.0001/RS, pelo qual teria sido descumprida a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.224.374, Tema 1.079 da repercussão geral:



    “RECURSO INOMINADO. TURMA RECURSAL PROVISÓRIA DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ANULATÓRIA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ART. 165 DO CTB. REALIZAÇÃO DO TESTE DO ETILÔMETRO. NEGADO AO CONDUTOR REALIZAR A CONTRAPROVA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO NÃO VERIFICADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO ” (fl. 156, e-doc. 5).



    Essa decisão foi objeto de embargos de declaração, rejeitados 
(fls. 190 e 218, e-doc. 5).



    2. O reclamante alega que, “durante abordagem, o Reclamante, que não havia ingerido bebida alcoólica, consentiu espontaneamente em realizar o teste. O aparelho acusou 0,05mg/l de álcool, sendo considerado 0,01mg/l para fins de autuação. Foi-lhe negado o direito à repetição imediata do teste, cerceando-lhe a possibilidade de afastar a presunção de influência alcoólica” (fl. 2).



    Relata que, “no processo originário, o ente público apresentou contestação genérica, sem afastar o direito à contraprova nem enfrentar a decisão vinculante do STF. Em réplica, o Reclamante reiterou os fundamentos constitucionais e jurisprudenciais. A sentença (Evento 36) negou expressamente a autoridade da decisão do STF, afirmando que o Tema 1.079 não trataria da tolerância zero nem fixaria tese sobre o art. 165 do CTB – interpretação equivocada e em desacordo com o entendimento consolidado por esta Corte” (fl. 5).



    Acrescenta que “os argumentos apresentados pelo Reclamante – que invocavam o direito à contraprova mediante repetição imediata do teste de alcoolemia, indevidamente negado pelo agente de trânsito –, ainda que fundamentados na decisão vinculante proferida por este Supremo Tribunal Federal no Tema 1.079 da repercussão geral, não foram considerados suficientes para reformar a sentença” (fl. 7).



    Acentua que este Supremo Tribunal, no “julgamento do Tema 1.079, firmou entendimento no sentido de que a penalidade administrativa por alcoolemia mínima é constitucional desde que respeitado o devido processo legal, o qual inclui a possibilidade de repetição imediata do teste do etilômetro ou outro meio de prova” (fl. 7).



    Sustenta que “o juízo de primeiro grau e a Turma Recursal, ao negarem a autoridade da decisão do STF e decidirem com base em fundamentos alheios à controvérsia, violaram frontalmente o comando constitucional e legal que impõe respeito às decisões desta Corte” (fl. 10).



    Requer os benefícios da justiça gratuita e o deferimento de medida liminar para “suspender os efeitos da decisão proferida pela Turma Recursal Provisória da Fazenda Pública do Estado do Rio Grande do Sul (...) e os efeitos do Auto de Infração de Trânsito (AIT) série 121200/TE01283314, até o julgamento final da presente reclamação, em razão da cassação indevida da liminar anteriormente deferida e da afronta à autoridade da decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal no Tema 1.079” (fl. 12).



    Pede seja julgada procedente a presente reclamação, “com a consequente cassação das decisões judiciais que contrariaram o entendimento vinculante firmado por esta Suprema Corte no Tema 1.079 da repercussão geral, determinando-se à Turma Recursal que profira nova decisão, em estrita observância às razões recursais apresentadas no Recurso Inominado, especialmente quanto à obrigatoriedade de oportunizar ao condutor a contraprova imediata no teste de alcoolemia, como garantia do devido processo legal” (fl. 12).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    4. O parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame.



    5. Põe-se em foco na presente ação se a Turma Recursal Provisória da Fazenda Pública do Rio Grande do Sul teria descumprido a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.224.374, Tema 1.079 da repercussão geral.



    6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente. 



    7. Na espécie vertente, não há notícia de interposição de recurso extraordinário nem de julgamento de agravo interno contra eventual inadmissão do recurso, pelo que não houve exaurimento das instâncias ordinárias. 



     



    No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, 
estabelece-se a inadmissibilidade de reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser ela sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO 
DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO 
DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 
n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização 
contra ato administrativo” (Rcl n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. FEITO PROPOSTO PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, 
DO CPC/2015). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige o esgotamento da instância de origem, o que ocorre com o julgamento 
de agravo interno manejado contra decisão do Presidente 
ou Vice-Presidente que inadmite o recurso extraordinário. 
III – Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 
n. 47.262-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 24.9.2021).



    7. Pelo exposto, não conheço da presente reclamação (inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    A negativa de seguimento a esta reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora